Tribunal: TJSP
Processo: 1003692-19.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Tratamento para dependência química.
Sentença julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, condenando a ré a custear tratamento indicado ao autor em clínica escolhida por ele, durante os trinta primeiros dias de internação de forma integral, e a partir do 31o dia, com coparticipação, além de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Tratamento para dependência química.
Sentença julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, condenando a ré a custear tratamento indicado ao autor em clínica escolhida por ele, durante os trinta primeiros dias de internação de forma integral, e a partir do 31o dia, com coparticipação, além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.
A questão em discussão consiste na legalidade da conduta da ré em negar cobertura à internação do autor em clínica não credenciada para tratamento de dependência química.
O entendimento é de que usuários de plano de saúde devem buscar a rede credenciada, exceto em casos de urgência ou emergência, o que não se aplica ao presente caso. A ré demonstrou que dispõe de clínica apta a prestar atendimento em sua rede credenciada e que não houve negativa de atendimento, mas escolha do autor por clínica particular.
Dá-se provimento ao recurso da ré, condenando-a ao reembolso do valor correspondente ao que pagaria para uma clínica conveniada, nos termos do contrato e respeitada a coparticipação.
Tese de julgamento: 1. Não há obrigação de cobertura por parte do plano de saúde em clínica não credenciada, exceto em casos de urgência ou emergência. 2. Não há dano moral a reparar quando não há negativa injustificada de atendimento.